Tribunal: TJSP
Processo: 1018118-75.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ção do empreendimento e negociação dos lotes, a isso se resumindo os interesses da autora. Administração do cotidiano do empreendimento que diz respeito a momento posterior, alheio à atividade da empreendedora. Titularidade ou controle dos imóveis que não foi transmitida formalmente à autora, nem sequer limitadamente à sociedade em conta de participação, não integrando o patrimônio especial dessa última. Contribuição dos réus, sócios participantes, consubstanciada na vinculação da área ao empreendimento e na atribuição à sócia ostensiva de poder de disposição sobre os lotes, com direito à repartição da receita correspondente. Direitos discutidos no presente caso, quanto aos imóveis, de natureza política, tocando aos efetivos proprietários. Sentença de improcedência. confirmada. Apelação da autora desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1018118-75.2024.8.26.0451; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Conta de Participação

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
Societário. Sociedade em conta de participação, constituída para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário (loteamento fechado), figurando como sócia ostensiva a autora, empresa responsável pelo desmembramento, regularização e implantação do loteamento, além da comercialização dos lotes, e como sócios participantes os proprietários do imóvel a ser desmembrado, integrantes da mesma família.

Ementa:
Societário. Sociedade em conta de participação, constituída para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário (loteamento fechado), figurando como sócia ostensiva a autora, empresa responsável pelo desmembramento, regularização e implantação do loteamento, além da comercialização dos lotes, e como sócios participantes os proprietários do imóvel a ser desmembrado, integrantes da mesma família. Obras de implantação concluídas. Iminência da constituição de associação de moradores pelos adquirentes dos lotes, para a gestão dos interesses comuns relativos à utilização da área. Divergência entre a sócia ostensiva e os sócios participantes, em torno da "representação, perante terceiros, dos lotes em estoque", bem como do poder de voto relativo a cada um deles junto à associação de moradores. Autora, sócia ostensiva, que afirma ser a responsável pela administração dos lotes não vendidos, e tê-los sobre sua disponibilidade, a despeito de constarem em nome dos réus, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, tanto que incumbiria a ela, autora, a respectiva comercialização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Impertinência. Objeto da sociedade em conta de participação que se exaure na implementação do empreendimento e negociação dos lotes, a isso se resumindo os interesses da autora. Administração do cotidiano do empreendimento que diz respeito a momento posterior, alheio à atividade da empreendedora. Titularidade ou controle dos imóveis que não foi transmitida formalmente à autora, nem sequer limitadamente à sociedade em conta de participação, não integrando o patrimônio especial dessa última. Contribuição dos réus, sócios participantes, consubstanciada na vinculação da área ao empreendimento e na atribuição à sócia ostensiva de poder de disposição sobre os lotes, com direito à repartição da receita correspondente. Direitos discutidos no presente caso, quanto aos imóveis, de natureza política, tocando aos efetivos proprietários. Sentença de improcedência. confirmada. Apelação da autora desprovida.